Tribunal: TJSP
Processo: 2274658-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Insurgência em face da decisão liminar que majorou a multa cominatória imposta contra a Instituição Financeira – Majoração justificada pelo descumprimento da ordem liminar exarada – Valor das astreintes consentâneo com a gravidade do caso concreto – Possibilidade de modulação do valor final da multa cominatória, caso implique

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Insurgência em face da decisão liminar que majorou a multa cominatória imposta contra a Instituição Financeira – Majoração justificada pelo descumprimento da ordem liminar exarada – Valor das astreintes consentâneo com a gravidade do caso concreto – Possibilidade de modulação do valor final da multa cominatória, caso implique enriquecimento sem causa da autora – Análise que dependerá do caso concreto – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274658-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada YARA TEIXEIRA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274658-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16016
2
Agravo de Instrumento: 2274658-79.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravada: Yara Teixeira Moreira
Magistrado de 1a Inst.: Fernando de Oliveira Mello
Comarca: Santos 12° Vara Cível
VOTO No 16.016
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Insurgência em face da
decisão liminar que majorou a multa cominatória imposta
contra a Instituição Financeira Majoração justificada pelo
descumprimento da ordem liminar exarada
Valor das
astreintes consentâneo com a gravidade do caso concreto
Possibilidade de modulação do valor final da multa
cominatória, caso implique enriquecimento sem causa da
autora Análise que dependerá do caso concreto Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo “Banco do Brasil S.A.” contra a r. decisão1 que, nos
autos da “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO” que lhe move
Yara Teixeira Moreira, majorou a multa cominatória imposta em face
da Instituição Financeira, para o valor unitário de R$ 3.000,00 por
ato, ante o descumprimento da medida liminar imposta anteriormente.
A autora aduz em sua petição inicial ter sido
vítima do conhecido “golpe do motoboy”, ao que, tendo entregado
dois cartões a um motociclista, notou que diversos empréstimos e
1Fls. 82/83, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274658-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16016
3
compras foram realizados em seu nome e à sua revelia.
Neste
contexto,
ajuizou
a
demanda
subjacente, requerendo, em sede liminar, que o “Banco do Brasil”
fosse compelido a não exercer a cobrança das parcelas referentes
aos empréstimos e das faturas dos cartões de crédito, bem como se
abstivesse de negativar o nome da autora.
O d. Magistrado deferiu a liminar requerida
na exordial e determinou às requeridas que se abstivessem das
referidas cobranças e apontamentos, sob pena de multa no valor de
R$ 1.000,00, por cada violação.
Ante a notícia de que a Instituição
Financeira, apesar de intimada, não cumpriu o quanto lhe fora
ordenado, o d. Juízo majorou o valor da astreinte para R$ 3.000,00
por cada ato de descumprimento (fls. 82/83, dos autos principais).
Sobreveio, então, o presente agravo de
instrumento, em que o “Banco do Brasil” pleiteia o afastamento da
majoração que lhe fora imposta, alegando que o valor arbitrado é
desproporcional.
O recurso foi processado sem a outorga de
efeito suspensivo (fl. 22).
Contraminuta às fls. 25/32, em que a
agravada requer a condenação do agravante por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274658-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16016
4

Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Isto porque, independentemente da questão
atinente à responsabilidade civil invocada pela autora como cerne
principal da demanda, o “Banco do Brasil”, mesmo devidamente
intimado (fls. 57/58, dos autos principais), deixou de cumprir a
ordem judicial que lhe fora imposta, e procedeu à cobrança dos
valores impugnados pela autora.
No mais, a Casa Bancária sequer justificou,
nos autos principais ou mesmo na minuta deste agravo, a razão pela
qual descumpriu a ordem judicial, que fora proferida, diga-se de
passagem, mediante cominação de multa no valor de R$ 1.000,00
por cada ato de descumprimento.
Por esta razão, a majoração da multa
cominatória para o patamar de R$ 3.000,00 é plenamente
justificável, ante a recalcitrância da Instituição Financeira no
cumprimento da ordem emanada do Poder Judiciário.
Aliás, convém ressaltar que este valor (sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274658-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16016
5
teto máximo) encontra-se consentâneo com a gravidade do caso
concreto, posto que se trata, em larga medida, de desfalque
financeiro e constrangimento, este último em caso de efetivação de
apontamento negativo em desfavor da autora.
A bem da verdade, cabe apenas e tão
somente ao “Banco do Brasil S.A.” diligenciar para que as referidas
cobranças cessem imediatamente, não sendo tarefa impossível,
tampouco trabalhosa; o que justifica, mais uma vez, a astreinte
fixada.
Por fim, é imperioso salientar que a multa
encontra sim um limite intrínseco, posto que a sua eventual
incidência obedece a parâmetros absolutamente objetivos, isto é,
para cada ato de descumprimento da obrigação de fazer, incide a
penalidade fixa de R$ 3.000,00.
No mais, deve-se salientar que, a depender
do caso concreto, não há impedimento à modulação do valor final da
penalidade quando, à vista de seu resultado, vislumbrar-se possível
enriquecimento sem causa da autora.
Por fim, deixo de condenar o “Banco
do
Brasil” por litigância de má-fé, tendo em vista que seu pleito, ao que
se vê, apenas teve o condão de veicular, dentro das normas do
devido processo legal, seu inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274658-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16016
6
Portanto, dado o seu acerto, a r. decisão
agravada merece ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos moldes do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)